Tribunal: TJMT
Processo: 0000661-09.2018.8.11.0020
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)0000661-09.2018.8.11.0020
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA JUDICIALIZADA. PRINCIPAL TESTEMUNHA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS INDIRETOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I), por insuficiência de provas judiciais acerca da autoria, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
2. Fatos relevantes: (i) arrombamento da residência da vítima e subtração de aparelho de som, edredom, botijão de gás e vasilhas; (ii) testemunha relata na fase policial que o apelado adentrou a sua residência na posse dos objetos furtados e evadiu-se quando acionou a polícia militar; (iii) policiais civis ouvidos em juízo não presenciaram a subtração nem a posse direta dos bens pelo apelado; (iv) não há nos autos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão da res furtiva; (v) apelante negou a prática do furto em sede inquisitiva e judicial; e (vi) única testemunha que aponta a autoria do apelado não foi inquirida judicialmente, embora regularmente intimada, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva.
3. Requerimentos do recurso: condenação do acusado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para embasar a condenação do apelado pelo crime de furto qualificado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A existência de depoimentos indiretos, sem a indispensável corroboração judicial por quem teria presenciado os fatos, constitui déficit probatório que impede a superação da dúvida razoável quanto à autoria.
6. Antecedentes criminais desfavoráveis ou histórico policial não substituem a necessidade de prova de autoria no caso concreto.
7. Em observância ao princípio do in dubio pro reo, é devida a absolvição da imputação delitiva quando a testemunha principal não comparece em juízo, os agentes policiais não presenciaram a subtração nem a posse dos bens pelo acusado, e inexiste apreensão da res furtiva em poder do réu.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, arts. 155, 386, VII.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no REsp 1.740.921/GO; TJMT, Enunciado n. 08 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000661-09.2018.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GENIVALDO CASTRO DA SILVA - CPF: 038.619.801-26 (APELADO), BELMIRA DA CONCEICAO CARDOSO - CPF: 463.455.581-68 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRETENSA CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PROVA JUDICIALIZADA. PRINCIPAL TESTEMUNHA NÃO OUVIDA EM JUÍZO. DEPOIMENTOS INDIRETOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu o acusado do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (CP, art. 155, § 4o, I), por insuficiência de provas judiciais acerca da autoria, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Fatos relevantes:
(i)
arrombamento da residência da vítima e subtração de aparelho de som, edredom, botijão de gás e vasilhas;
(ii)
testemunha relata na fase policial que o apelado adentrou a sua residência na posse dos objetos furtados e evadiu-se quando acionou a polícia militar; (
iii
) policiais civis ouvidos em juízo não presenciaram a subtração nem a posse direta dos bens pelo apelado;
(iv)
não há nos autos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela apreensão da
res furtiva
; (
v
) apelante negou a prática do furto em sede inquisitiva e judicial; e (
vi
) única testemunha que aponta a autoria do apelado não foi inquirida judicialmente, embora regularmente intimada, tendo o Ministério Público desistido de sua oitiva.

3. Requerimentos do recurso: condenação do acusado pelo crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório judicial é suficiente para embasar a condenação do apelado pelo crime de furto qualificado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A existência de depoimentos indiretos, sem a indispensável corroboração judicial por quem teria presenciado os fatos, constitui déficit probatório que impede a superação da dúvida razoável quanto à autoria.

6.
Antecedentes criminais desfavoráveis ou histórico policial não substituem a necessidade de prova de autoria no caso concreto.

7. Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, é devida a absolvição da imputação delitiva quando a testemunha principal não comparece em juízo, os agentes policiais não presenciaram a subtração nem a posse dos bens pelo acusado, e inexiste apreensão da
res furtiva
em poder do réu.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4o, I; CPP, arts. 155, 386, VII.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no REsp 1.740.921/GO; TJMT, Enunciado n. 08 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos da ação penal n.
0000661-09.2018.8.11.0020
, que absolveu
Genivaldo Castro da Silva
do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo (art.155, § 4o, I, do Código Penal) por insuficiência de provas judiciais acerca da autoria, com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal (id. 304742355).

Nas
razões recursais
,
o
apelante
almeja
a
condenação do acusado pelo crime
imputado na denúncia
, ao argumento de que
as provas produzidas não deixam dúvida quanto a sua autoria
(id.
304742362
).

Em
contrarrazões
, a defesa requer o
desprovimento
do apelo (id. 304742366).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do recurso para condenar o apelado como incurso no delito tipificado no art. 155, § 1o, I, do Código Penal (id. 311186856).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Extrai-se dos autos que
Genivaldo Castro da Silva

foi denunciado

pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo

(art. 155,
§ 4o, I, do Código Penal),
pelos seguintes fatos descritos na
denúncia
:

“(...)

Consta nos autos que no dia 25 de
Dezembro
de

2017, por volta das 13h40min, na Rua 33, s/no, Nossa Senhora Aparecida, nesta cidade,

o denunciado, agindo com animus
furandi
, mediante rompimento de obstáculo,
subtraiu para si os itens descritos no Termo de Reconhecimento de Objeto de fls. 06.

Consta dos autos que na data, horário e local

supramencionados, o denunciado adentrou na residência da vítima, arrombou as grades

do portão, bem como a porta que dá acesso à cozinha do imóvel. Após, o denunciado

arrecadou, para si, os objetos descritos no Termo de Reconhecimento de Objeto de fls.

06, tendo empreendido fuga do local na posse da res furtiva.

Destarte, a Polícia Militar foi acionada, ao passo

que em diligências lograram êxito em identificar o denunciado como sendo o autor do

crime de furto, uma vez que Genivaldo encontrava-se na posse dos objetos descritos no

boletim de ocorrência no 2017.426357
”
(id.

304741904
).

Concluída a instrução processual, o
j
uízo
a quo
julgou
im
procedente a ação penal
, absolvendo o acusado do crime de furto qualificado, por entender que as provas judiciais se revelaram frágeis acerca da autoria delitiva,
nos
termos
do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

1. PLEITO CONDENATÓRIO

Inconformado, o Ministério Público interpôs o presente apelo, pugnando pela condenação do acusado nas penas do art. 155, § 4o, I, do Código de Processo Penal
, ao argumento de que o conjunto probatório comprova a autoria do apelado.

Após a detida análise dos autos, entendo que a irresignação ministerial não comporta acolhimento.

No caso, a
materialidade
do crime está comprovada por meio

do boletim de ocorrência, termo de reconhecimento de objeto,
termo de entrega
e
laudo pericial de verificação do local do delito
.

Por outro lado, embora presentes indícios de
autoria
em relação ao recorrido, verifica-se que as provas produzidas em sede de contraditório judicial não são suficientes para amparar um juízo condenatório
.

Na fase investigativa, a vítima
Belmira da Silva Bento
declarou que
foi passar uns dias na casa de seu filho
e,
quando retornou
em
25/
dezembro
/2017
,
percebeu que o
portão

da sua residência
estava arrombado
,
e
que
foram levados
vários objetos, quais sejam:
um aparelho de som d
a
marca Toshiba, um edredom
branco
com desenhos de borboletas vermelha
s
, um
rádio

portátil
, um
botijão
de
gás
, duas cobertas
,
um jogo de copa e algumas vasilhas
.

Na data de
27/
dezembro
/2017
,
soube que o
aparelho de som e o edredom com desenhos de borboletas
foram recuperados
, sendo
entregues a ela
(id.
304741904
, págs. 7/8
e 31
).

A testemunha
Mayara
Detes
de Araújo
relatou na delegacia

que chegou em casa no dia do
Natal
, por volta das 08 horas,
quando
se deparou com
Genivaldo

na varanda de sua casa, deitado em um edredom, ouvindo música e embriagado
. Pediu a ele para que fosse embora
, pois tinha medidas protetivas em
seu favor, o qual se recusou a ir, motivo pelo qual ela acionou a polícia
. Em seguida,

Genivaldo
fugiu
, deixando o edredom e a caixa de som na varanda
, cujos objetos ela entregou aos policiais, “
pois não era de sua propriedade
e prova
velmente seria produtos furtados
”

(
304741904
, págs. 39).

Interrogado na fase policial,
Genivaldo

negou a prática do
crime
.
Aduziu que “
pratica o furto para usar drogas e se tivesse furtado o aparelho de som,
botijão
de
gás
e edredom, não deixaria na casa da
Mayara
e sim trocaria em uma boca de fumo
”
. Asseverou que “
todos os produtos que furta, troca na boca de fumo, pois
não
consegue ficar nenhum dia sem usar drogas
”
(
304741904
, págs.
25/27
).

Em juízo
,

procedeu-se à oitiva de

V
anderlei Francisco da Silva
, investigador de polícia,

Juliana de Oliveira Santos
, escriv
ã
,
e foi
realizado o interrogatório do apelado
(id.
304741946).

A depoente
Juliana de Oliveira Santos

declarou que
a vítima
Belmira

registrou boletim de ocorrência
no dia 27
de dezembro
,
confeccionado pelo policial
Vanderlei
,
informando que havia passado
N
atal na casa do seu filho
em Rondonópolis
,
quando retornou
percebeu o arrombamento da porta
de sua residência
e notou que faltavam alguns de seus pertences, como
:
botijão de gás
, edredom branco com borboletas
vermelhas, aparelho de som da marca Toshiba, dentre outros.
Em seguida, se dirigiram ao local do fato para
fazer uma perícia do arrombamento, identificaram que o suspeito pulou o muro,
danificou algumas telhas,
cerrou a grade
e arrombou a porta da residência.

Afirmou que, no dia 25
de dezembro
, a polícia
militar
foi acionada pela vítima
Mayara
, visto que o seu ex-companheiro
Genivaldo
arrombou a porta da casa, estendeu
um edredom branco e ficou ouvindo
música em um aparelho de som, embriagado
. Ao acionar a polícia,
Genivaldo
fugiu
, sendo apreendidos os
pertences da vítima
Belmira
no local
. Acrescentou que
Genivaldo
tem muitas ocorrências por furto
(mídia, id.
304741947
).

Na fase de instrução, a testemunha
Vanderlei Francisco da Silva
, policial civil,
declarou
que

confeccionou o boletim de ocorrência da vítima
Belmira
, que noticiou que sua residência havia sido arrombada
e alguns pertences seus foram subtraídos.

Genivaldo

tinha invadido a residência de sua ex-companheira

Mayara
, que possuía medidas protetivas contra ele,
a qual acionou a polícia militar.
Genivaldo
evadiu-se
e abandono
u um aparelho de som e um edredom no local
.

Prosseguiu relatando que a
vítima
Belmira
compareceu na de
legacia e reconheceu os objetos como sendo de sua propriedade.
Questionad
o

se foi coletado algum elemento de informação
que vinculasse
Genivaldo
à cena de onde foram subtraídos os bens? Respondeu que
não, pois quando o boletim de ocorrência foi registrado
por

Belmira
,
já havia se passado alguns dias, “
já estava comprometida a cena do crime
”
e o “
Genivaldo é velho conhecido nosso por outros boletins de ocorrência de furto, lesão corporal
(...), chegamos até ele por ele estar com os objetos
e por ele já ter antecedentes de furtos
”

(mídia, id.

304741947
).

Em interrogatório judicial
,
o apelado novamente negou
que estivesse na posse dos objetos furtados, dizendo que a casa da sua ex-companheira era aberta, não tinha muro ou cerca
, admitindo que adentrou na casa de
Mayara
, porém não estava com estes pertences

(mídia, id.

304741947
).

Nesse cenário, embora se observe a existência de
fortes indícios
de autoria em relação ao apelado, não se pode perder d
e vista que o
único
elemento informativo que o relaciona à posse da
res furtiva
é o depoimento
extrajudicial
de
sua
ex-conviv
ente

Mayara
,
a qual não
compareceu em juízo para ser ouvida, em que pese regularmente intimada
.

Ressalta-se que

não houve a apreensão da
res furtiva

em
poder do
acusado
,
o qual negou a prática do delito
tanto na fase policial,
quanto
em juízo
, aduzindo que
o edredom e o aparelho de som já se encontravam
na casa de
Mayara
.

Colhe-se que os policiais militares que participaram diretamente da arrecadação do
material apreendido na casa da testemunha
Mayara
não foram ouvidos nos autos
, sequer na fase investigativa.

Com efeito, não se ignora a validade dos depoimentos prestados pelos policiais civis em juízo
, a teor do
enunciado n. 08
deste Sodalício, contudo, os referidos agentes estatais
apenas participaram das diligências posteriores à localização dos objetos furtados
, com a confecção d
o boletim de
ocorrência pela vítima
Belmira
e
constatação do arrombamento da residência desta. Porém, quanto à possível autoria do apelado,
não presenciaram a subtração, tampouco a posse direta e pessoal dos bens com o apelado,
apenas reproduziram
, em juízo,
os relatos da vítima
Mayara
.

Tratam-se, portanto, de
relatos indiretos
, sem a indispensável corroboração
judicial
por quem teria presenciado os fatos.
Este
déficit probatório impede que se supere a dúvida razoável quanto à autoria.

Ademais,
as d
eclarações inquisitoriais do acusado acerca de uso de drogas e
da
prática de “
outros furtos
” no passado não equivalem
à
confissão do fato
delituoso ora

apurado
.

Conforme estabelece o art. 155 do Código de Processo Penal, a condenação criminal não pode apoiar-se exclusivamente em elementos
informativos colhidos durante o inquérito policial, exigindo-se confirmação por meio de provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A prova extrajudicial constitui elemento informativo desprovido das garantias inerentes ao devido processo legal, princípio fundamental que assegura a proteção da liberdade individual e impõe limites ao exercício do poder punitivo estatal.

Na mesma linha intelectiva: “
N
o Estado Democrático de Direito, o mínimoflerte com decisões despóticas não é tolerado e a liberdade do cidadão só podeser restringida após a superação do princípio da presunção de inocência, medidaque se dá por meio de procedimento realizado sob o crivo do devido processolegal
” (STJ,

AgRg
no REsp n. 1.740.921/GO).

O sistema processual penal brasileiro estabelece que incumbe à acusação o ônus probatório para demonstrar, além de dúvida razoável, a materialidade e autoria delitivas. A condenação criminal exige certeza jurídica, sendo inadmissíveis juízo condenatório fundado em presunções, conjecturas ou meras probabilidades.

Na espécie, observa-se a p
erda de chance
probatória
da acusação
, visto que o Ministério Público desistiu da oitiva judicial
de
Mayara
,
testemunha fundamental
para confirmar a autoria delitiva.

Na mesma linha intelectiva
, colaciona-se o seguinte julgado deste Sodalício:

“(...)
Quando o delito ocorre na presença de testemunhas, a palavra da vítima, ainda que firme e coerente, acaba não sendo bastante, por si só, para embasar o édito condenatório, devido ao
ônus da prova que recai sobre a acusação, que, durante a fase instrutória, deve reunir
todos os elementos disponíveis e necessários para comprovar a dinâmica dos fatos, a materialidade e a autoria delitiva
”
(TJMT, Apelação Criminal n.
1019019-51.2021.8.11.0003,
Rel. Des.

Orlando
d
e Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, DJE 03/05/2024
).

Em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, é devida a absolvição da imputação delitiva quando
(
i
)
a testemunha principal não comparece em juízo,
(
ii
)
os agentes policiais não presenciaram a subtração nem a posse dos bens pelo acusado, e
(
iii
)
inexiste apreensão da
res furtiva

em poder
do réu.

Desse modo, afigura-se acertada a conclusão adotada pelo juízo de origem
quanto à insuficiência de provas
colhidas sob o crivo do contraditório
para em
basar a condenação
,
devendo ser mantida a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao apelo interposto pelo
Ministério Público
, em
dissonância
d
o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025